Tribunal: TJSP
Processo: 2189144-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Imóvel – Restrição – Cancelamento – Tutela de urgência – Indeferimento – Agravo de instrumento – Tribunal Regional Federal – Competência:

– É competente o Tribunal Regional Federal para processar e julgar recurso, interposto de decisão de juiz estadual, quando atua no exercício de jurisdição federal.